Tribunal: TJMT
Processo: 1013487-42.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
HABEAS CORPUS N. 1013487-42.2020.811.0000 – COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA
IMPETRANTE: WESLEI SILVA DE CARVALHO
PACIENTE: ALEX BRAGA DA SILVA
VISTOS,
Cuida-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de ALEX BRAGA DA SILVA, contra decisão prolatada pelo Juízo da 1a Vara Criminal de Tangará da Serra, que decretou sua prisão preventiva pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas [art. 33 da Lei n. 11.343/2006].
Assevera que o juízo singular homologou o flagrante e converteu a prisão em preventiva, fundamentando sua decisão na existência de outro inquérito policial existente, à época, em que era acusado do cometimento do mesmo delito.
Prossegue, dizendo que aqueloutra investigação foi arquivada em 30/04/2020, diante da inexistência de provas para embasar uma ação penal, razão pela qual deixou de existir o risco de reiteração delitiva que embasou o decisum atacado.
Verbera que seu encarceramento supera 90 (noventa) dias sem que a necessidade da manutenção dela tenha sido reavaliada, o que caracteriza constrangimento ilegal
Instado a emendar a exordial com cópias dos autos de origem, o impetrante informou que “foi realizado contato por meio do WhatsApp com o assessor do Juízo da 1a Vara Criminal, e mesmo assim não foi possível obter acesso às cópias dos autos”, pugnando, “para assegurar o amplo e irrestrito acesso à justiça”, que seja requisitado ao juízo singular que “preste as devidas informações”.
De regra, compete à parte instruir a peça vestibular com a prova pré-constituída do alegado constrangimento ilegal.
No entanto, em razão dos tempos de exceção ora vivenciados, e a fim de preservar eventual direito do paciente, excepcionalmente determinei fossem requisitadas informações ao juízo de origem, instruídas com cópias dos autos, a fim de permitir a plena análise desta ação mandamental.
Nas informações que prestou, a magistrada notificou que, de fato, aqueloutro inquérito policial [código 336437] foi arquivado por insuficiência de provas, mas que ALEX “também teve sua prisão preventiva decretada nos autos de no 4014-78.2020.8.11.0055 – ID no 336459, em virtude de uma investigação sigilosa que deu origem a Ação Penal de no4508-40.2020.8.11.0055 – ID no 337706, que atualmente encontra-se na Secretaria aguardando a apresentação de defesa prévia”.
Nesse ínterim, aportou nos autos “reconsideração do pedido de liminar”, aduzindo que a conversão do flagrante em prisão preventiva foi decretada ex officio, pugnando pela concessão liminar da ordem.
É a síntese do necessário.
DECIDO.
Ab initio, registro que a liminar não foi apreciada, porque a peça vestibular não foi minimamente instruída. Assim, descabe falar em “reconsideração” do que sequer foi analisado.
Dito isso, registro que, em que peso o hercúleo esforço do impetrante em tentar demonstrar que esta é a única mácula na folha de antecedentes do paciente, as informações prestadas pelo juízo singular descortinam fatos que não foram trazidos na peça vestibular, tampouco no “pedido de reconsideração”.
Com efeito, além desta ação penal [no 4196-49.2020.8.11.0055], ALEX também teve sua prisão preventiva decretada pela prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e corrupção de menores, no IPL cód. 336459, que deu origem à ação penal no 4508-40.2020.811.0055, que se encontra aguardando a apresentação de defesa prévia.
Assim, o que se vê é que o risco de reiteração delitiva é fator concreto para a fundamentação de sua prisão cautelar, diante da contumácia do paciente, verificada no caso vertente.
No caso do paciente, concluo que a decisão vergastada está em consonância com o entendimento consolidado na Turma de Câmaras Criminais deste Sodalício, em seu Enunciado Orientativo no 6:
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência” [Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015].
No que tange ao alegado excesso de prazo para reavaliação da necessidade da prisão do paciente, recentemente decidiu o Superior Tribunal de Justiça que não se trata de prazo peremptório, de modo que “eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade” [AgRg no HC 580.323/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/06/2020, DJe 15/06/2020].
No mesmo sentido: AgRg no HC 577645/MA, julgado em 02/06/2020, AgRg no HC 579125/MA, julgado em 09/06/2020.
Quanto à possibilidade de o magistrado converter, de ofício, a prisão flagrancial em preventiva, independentemente de provocação da autoridade policial ou do Ministério Público, esta 1a Câmara Criminal, em recentíssimo julgamento, decidiu, por maioria, que tal medida é válida, em acórdão assim ementado:
HABEAS CORPUS – FURTO – PRISÃO PREVENTIVA – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA E PRISÃO DECRETADA DE OFÍCIO – PEDIDO DE LIBERDADE PROCESSUAL – VALOR RAZOÁVEL DA RES FURTIVA E REINCIDÊNCIA DO AGENTE – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – INAPLICABILIDADE – ENTENDIMENTO DO STF E STJ – CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM CUSTÓDIA PREVENTIVA SEM REQUERIMENTO DO ÓRGÃO MINISTERIAL OU REPRESENTAÇÃO DA AUTORIDADE POLICIAL – PACOTE ANTICRIME - POSIÇÃO MONOCRÁTICA DO STF E STJ - JURISPRUDÊNCIA ITERATIVA DOS TRIBUNAIS – PAPEL DO JUIZ NO SISTEMA ACUSATÓRIO –– REINCIDÊNCIA – CUMPRIMENTO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - ORDEM DENEGADA.
"O princípio da insignificância não foi estruturado para resguardar e legitimar constantes condutas desvirtuadas, mas para impedir que desvios de condutas ínfimos, isolados, sejam sancionados pelo direito penal, fazendo-se justiça no caso concreto. Comportamentos contrários à lei penal, mesmo que insignificantes, quando constantes, devido a sua reprovabilidade, perdem a característica de bagatela e devem se submeter ao direito penal." (STF, HC no 102.088/RS).
No c. STF, antes da alteração do CPP trazida pelo denominado “pacote anticrime”, o i. Min. Marco Aurélio havia consolidado o entendimento segundo o qual a conversão do flagrante em preventiva “independente de provocação do estado acusador ou da autoridade policial” (HC no 174102, em 9.3.2020).
No c. do c. STJ, o i. Min. Jorge Mussi, em decisão liminar, , ao analisar acórdão do e. TJAC, assentou que o “pacote anticrime” – Lei no 13.964/2019 – “não extraiu a possiblidade do magistrado converter a prisão flagrancial em preventiva, notadamente quando verificar preenchidos os requisitos e pressupostos da medida cautelar”. (HC no 565218, em 11.3.2020)
“Uma vez presentes os requisitos e pressupostos do art. 312 do CPP, nos termos do art. 310, II, do mesmo diploma legal, o juiz, sem a representação da autoridade policial ou pedido expresso do MP, poderá converter a prisão em flagrante em preventiva. Em casos tais, não há falar-se em medida tomada de ofício, vez que já existe uma prisão prévia e reconhecidamente regular, limitando-se o magistrado a decidir se a converte, ou não, em custódia cautelar;” (TJMT, HC no 1001779-92.2020.8.11.0000, 24.3.2020)
O Sistema Acusatório contemplado pela CF/88 não isola o juiz, nem o proíbe de atuar em diante a omissão ou desídia do órgão do Ministério Público ou da autoridade policial. O Judiciário, embora inerte, é o garantidor da ordem pública e dos direitos da vítima, sua integridade física e sua vida. Observada a realidade social, mostra-se recomendável a interpretação constitucional sobre o papel na aplicação da lei penal, material e processual.
A reincidência do paciente autoriza a segregação cautelar, seja por derivação da prisão em flagrante, seja pela sua conveniência, sobretudo por estar cumprindo pena em regime semiaberto quando voltou a delinquir.
[HC no 1000822-91.2020.811.0000, Redator designado: Des. MARCOS MACHADO, julgamento concluído em 18/05/2020]
Assim, ressalvando a minha posição pessoal, adoto o entendimento sufragado pelo Colegiado, para reconhecer como válida a conversão, ex officio, do flagrante em prisão preventiva.
Por derradeiro, ressalto que o fato de ser “tecnicamente primário” e possuir residência fixa não se afiguram suficientes para a sua liberdade provisória. A propósito:
[...] é assente na jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que predicados pessoais favoráveis não obstam a decretação da prisão preventiva. 5. Ordem de habeas corpus denegada. (HC 484.654/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 03/06/2019).
[...] IV - Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem ao recorrente a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, o que ocorre na hipótese. Recurso ordinário desprovido." (RHC 102.304/ES, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe de 21/09/2018).
Com esses fundamentos, INDEFIRO a liminar vindicada, mas determino seja oficiado ao juízo de origem para que reavalie a necessidade de manutenção da prisão cautelar do paciente nestes autos, nos moldes do art. 316, parágrafo único, do CPP.
Colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Após, conclusos.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 23 de julho de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.